Tribunal: STF
Processo: HC 197271
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. LACTANTE. COVID-19. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR AO JUÍZO DE ORIGEM ASSEGURAR OS CUIDADOS NECESSÁRIOS À LACTANTE E AO SEU FILHO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Vanessa Aparecida da Silveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto no Habeas Corpus n. 608.076/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente, em 25.6.2019, pela suposta prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado), sendo pronunciada em 14.4.2020.
    3. Em razão da condição de lactante da paciente e da pandemia do coronavírus, a Defensoria Pública do Paraná requereu a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, indeferido pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Castro/PR, em 25.3.2020, nos seguintes termos:
    “1. A requerente VANESSA APARECIDA DA SILVEIRA, por intermédio da Defensoria Pública, formulou pedido de concessão de prisão domiciliar, sob o argumento, em síntese, de que a mesma é lactante, razão pela qual é necessária tomar uma maior precaução, tendo em vista o auto grau de contagio do COVID-19 e a falta de estudos conclusivos a respeito do impacto da doença na saúde da gestante, o que poderá ocasionar danos futuros. Afirma que a colocação da requerente em liberdade auxiliará na proteção do direito social à saúde de toda a coletividade, considerando o contexto contemporâneo de disseminação do coronavírus. 
    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito, sob o argumento de que ainda subsistem os elementos justificadores da prisão, bem como que a alegação de necessidade de liberdade por conta do COVID-19 não é motivo suficiente para ensejar a revogação da prisão preventiva da requerente, considerando, ainda, que a mesma não está inserida no grupo de risco da doença (mov. 10.1). 
    É o breve relato necessário. Passo a decidir. 
    2. Considerando a notória pandemia de coronavírus, já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, passo a reavaliar a necessidade da prisão preventiva no caso concreto, expondo as diretrizes fornecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ao expedir a Recomendação nº 62/2020, o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos juízos com competência para a fase de conhecimento criminal, bem como aos de execução penal: (…)
    3. O Ministro Marco Aurélio, ao decidir pedido liminar na ADPF 347 TPI/DF, também determinou medidas específicas a serem observadas pelos Juízes da Execução no trato do sistema prisional. Tal decisão, entretanto, foi cassada pelo Plenário da Corte em 18/03/2020, quando se reafirmou a necessidade de cumprimento da recomendação já expedida pelo Conselho Nacional de Justiça.
    4. No caso concreto, em que pese a alegação levantada pela Defesa do requerente, razão não lhe assiste, conforme se expõe a seguir.
    In casu, a decisão observou os requisitos legais, já que a soma das penas impostas aos crimes supostamente praticado pela requerente supera o patamar de quatro anos. Encontra-se presente, portanto, a condição de admissibilidade prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. 
    Ainda, a decisão que decretou a prisão preventiva da noticiada baseou-se na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade da requerente, que se destaca pelo modus operandi empregado. 
    A requerente foi denunciada nos autos principais como incursa nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c artigo 29 do mesmo diploma legal. 
    De acordo com a denúncia, ela e William Alexandre Leonor, utilizando-se de uma motocicleta, foram ao encontro da vítima para cobrar uma dívida de drogas que ela tinha com Vanessa; ao chegarem ao local, William desembarcou do veículo e efetuou os disparos, tendo ambos fugido em seguida. 
    Destaque-se que o crime foi cometido por motivo torpe, em razão da dívida de drogas no valor aproximado de R$ 30,00 (trinta reais). Além disso, houve recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, uma vez que, ao tentar correr, foi alvejado pelas costas, sem que pudesse esboçar qualquer reação. 
    Vê-se, assim, que não se utiliza a mera gravidade abstrata para fundamentar a custódia, mas sim o desvalor concreto do delito praticado, que transborda do normal à espécie, sendo necessária atitude mais enérgica o Estado. 
    Ademais, no tocante à possibilidade de substituir a custódia por prisão domiciliar, em que pese a requerente preencher o requisito previsto no art. 318, inciso V do Código de Processo Penal, vê-se que não preenche o requisito do inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal, vez que o crime foi cometido com violência. 
    Além disso, conforme bem apontou o Ministério Público, a acusada encontra-se recolhida no Complexo Médico Penal, local que, apesar das conhecidas limitações, oferece melhor estrutura às presas lactantes do que as cadeias públicas locais, de modo que, neste momento, não há restrição à prestação dos cuidados necessários e essenciais ao infante. 
    Posto isso, apesar da excepcionalidade da prisão preventiva, considera-se que persistem as circunstâncias que ensejaram o decreto de custódia, bem que como, no presente caso, não se mostra razoável a conversão da prisão preventiva em domiciliar. 
    Ressalte-se que o Conselho Nacional de Justiça, em suas atribuições normativas, apenas recomenda aos juízes de execução a adoção de determinadas cautelas, porém a decisão acerca da liberação do réu ainda cabe ao Magistrado, o qual, frente à análise da situação em que se encontra a Comarca, pode tomar as medidas mais pertinentes ao combate à pandemia. Esclareço, assim, que os presos - por determinação do Governo Estadual - não vêm recebendo visitas externas. Em tal cenário, é de se concordar com a manifestação do Ministério Público, no sentido de que por ora os reeducandos estão mais seguros e isolados no cárcere do que nas ruas da cidade. 
    Diante do exposto, MANTENHO a prisão preventiva de VANESSA APARECIDA SILVEIRA e INDEFIRO o pedido de concessão da prisão domiciliar formulado pela Defesa” (fls. 1-4, e-doc. 1). 
    4. Contra o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0016904-79.2020.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, que denegou a ordem, mantendo a decisão impugnada, em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – POSTULADA SUBSTITUIÇÃO POR PROVIDÊNCIA MENOS GRAVOSA, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 (RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020-CNJ) – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E PRÉ-CONSTITUÍDA DAS ALEGAÇÕES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. 
    A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não confere aos detentos direito subjetivo à obtenção dos benefícios nela contemplados, tampouco dispensa a observância das normas de regência, exigindo, para a adoção das medidas excepcionais previstas, exame casuístico que atente à situação particular do custodiado, ao contexto local de disseminação do vírus e à estrutura disponível para enfrentamento do risco epidemiológico” (fl. 21, e-doc. 4). 
    5. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 608.076/PR, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, tendo sido a decisão confirmada pela Quinta Turma daquele Tribunal ao julgar o respectivo agravo regimental:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Em recente guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/02/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio.
    2. Na espécie, é vedado o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que a paciente encontra-se presa cautelarmente em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima - a vítima foi alvejada com tiros nas costas em razão de dívida de drogas no valor de R$ 30,00.
    3. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.
    4. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
    5. Agravo improvido” (fls. 98-99, e-doc. 4). 
    6. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual a impetrante insiste na substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ao argumento de que “a Paciente é LACTANTE E SEU FILHO ESTÁ ALOJADO NA ALA MATERNO-INFANTIL, DESDE 29/09/2019” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Argumenta que “um estudo do Royal College of Obstetricians & Gynecologists alerta para a possibilidade da forma agravada da infecção ocorrer em mulheres grávidas causando pneumonia e hipóxia, tal como ocorre com grupos considerados de risco, como idosos ou pessoas portadoras de doenças crônicas. O mesmo estudo destaca, ainda, a possibilidade da existência de correlação entre a infecção e a antecipação do parto, conforme foi registrado em um caso na China. Por fim, o documento esclarece que as mulheres gestantes são mais suscetíveis às infecções no geral, especialmente as respiratórias, uma vez que estão sujeitas a mudanças no sistema imunitário e a nível fisiológico. Além disso, mulheres gestantes que possuam outras condições de atenção especial ao vírus, como doenças respiratórias ou cardíacas e diabetes, podem ter os sintomas agravados” (fls. 5-6, e-doc. 1). 
    Assevera que “o cenário atual da incidência do COVID-19 no sistema carcerário é aterrorizante. De acordo com o boletim semanal publicado pelo Conselho Nacional de Justiça, datado em 19/08/2020, foram registradas 165 mortes e 24.200 casos confirmados em 30 dias” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Cita as decisões proferidas nos Habeas Corpus ns. 143.641/SP, 134.734/SP, 185.215/SP e 183.584/RJ, em que este Supremo Tribunal teria fixado o entendimento “de que é necessária a concessão da ordem em casos que a Paciente é lactante” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a medida liminar pretendida, para suspender os efeitos do acórdão objurgado, e, no mérito, requer-se a concessão da ordem, para cassar o acórdão ora vergastado e, assim, proceder-se a imediata concessão do regime especial domiciliar, vez que se enquadra no grupo de risco da COVID-19, e por considerar que há ilegalidade na atual determinação de manutenção da prisão preventiva decretada contra a Paciente” (fls. 9-10, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pelo impetrante não tem respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    8. Consta dos autos que a paciente está presa preventivamente e foi pronunciada pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado.
    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu:
    “Consoante visto acima, o benefício pretendido não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave e praticado mediante violência/grave ameaça – homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima –, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar. Ademais, conforme bem apontou o Ministério Público, a acusada encontra-se recolhida no Complexo Médico Penal, local que, apesar das conhecidas limitações, oferece melhor estrutura às presas lactantes do que as cadeias públicas locais, de modo que, neste momento, não há restrição à prestação dos cuidados necessários e essências ao infante (e-STJ fl. 51)” (fls. 105-106, e-doc. 4). 
    9. Na espécie em exame, não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois ausentes os requisitos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal, no qual se dispõe:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.
    Sobre o tema, em recente julgamento do Habeas Corpus n. 165.704, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu habeas corpus coletivo “para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas condicionantes”, tendo o Ministro Gilmar ressaltado que “o direito à prisão domiciliar deve ser examinado sob a ótica do melhor interesse das crianças ou das pessoas com deficiência” (julgado em 20.10.2020).
    Naquele julgamento, foram ressaltados os “mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC n. 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes”.
    Este Supremo Tribunal assentou que a prisão domiciliar não se dá de forma automática. Devem-se analisar as condições da prisão e as circunstâncias pessoais da custodiada na avaliação da concessão do benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.
    Na espécie em exame, apesar de a paciente ser mãe de filho menor de doze anos, tem-se a imputação de crime de homicídio duplamente qualificado, tendo sido demonstrada sua periculosidade pelo modus operandi empregado na prática delitiva. 
    O juízo de primeira instância ressaltou a paciente, que não comprovou integrar grupo de risco, estar custodiada “no Complexo Médico Penal, local que, apesar das conhecidas limitações, oferece melhor estrutura às presas lactantes do que as cadeias públicas locais, de modo que, neste momento, não há restrição à prestação dos cuidados necessários e essenciais ao infante” (fl. 4, e-doc. 4). 
    Essas circunstâncias justificaram a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, concluindo-se pela inviabilidade da substituição da custódia por prisão domiciliar, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PRISÃO DOMICILIAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF.
    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    3. O STF tem entendido que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
    4. Acerca da concessão de prisão domiciliar, cabe pontuar, assim como consta no decreto prisional, que ‘o crime foi praticado com violência e contra o próprio filho’.
    5. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso.
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 180.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). 
    “PRISÃO DOMICILIAR — INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 168.524, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.182-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. INAPLICÁVEL O ENTENDIMENTO FIXADO NO HC 143.641/SP. 
    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada.
    2. O entendimento fixado no HC 143.641/SP é inaplicável às mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 156.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).
    10. Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade da paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.
    III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    11. Embora ausentes os pressupostos para a prisão domiciliar, a situação da paciente e de seu filho não pode ser ignorada, em atenção ao princípio da dignidade humana. As necessidades específicas da lactante e do lactente não podem ser descuradas, nos termos da Lei n. 11.942/2009, sob pena de o menor ser punido pela prática delituosa da mãe. 
    Mais ainda agora, em tempos de pandemia, os cuidados devem ser redobrados, ausentes na ordinária condição das prisões brasileiras.
    Apesar de não ser possível a concessão da ordem de habeas corpus nos termos pleiteados na inicial, pelos fundamentos apresentados, não é admissível, nem o direito permite, que se fechem os olhos à peculiar situação da lactante.
      12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem, de ofício, para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Castro/PR que assegure todas as condições à paciente e ao seu filho para manter-se sob os cuidados médicos necessários e seja a custódia mantida em cela adequada, separada ou com outras detentas gestantes e/ou com filhos recém-nascidos, observado o disposto na Lei n. 11.942/2009.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Castro/PR para ciência e integral cumprimento da presente decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora